Tribunal: STJ
Processo: 0009471-64.2003.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953765 - SP
(2025/0201735-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS GRECCO
ADVOGADOS
: OLAVO ZAMPOL - SP081997
BETHANY FERREIRA COPOLA - SP265619
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

DOLO

SÚMULA
282/STF.
ESPECÍFICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54950616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bcaaf49-3458-48f7-857c-d71da9cc21ba

3. O entendimento desta Corte é de que "a ausência de enfrentamento
pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda
que de ordem pública, impede o acesso à instância especial por faltar o
"(AgInt
nos
EDcl
no
requisito
do
prequestionamento
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.549.851/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
4. No presente caso, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem a respeito da demonstração do dolo específico na conduta da
parte recorrente demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
. Agravo interno não provido.
5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bcaaf49-3458-48f7-857c-d71da9cc21ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953765 - SP
(2025/0201735-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS GRECCO
ADVOGADOS
: OLAVO ZAMPOL - SP081997
ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

DOLO

SÚMULA
282/STF.
ESPECÍFICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

3. O entendimento desta Corte é de que "a ausência de enfrentamento
pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda
que de ordem pública, impede o acesso à instância especial por faltar o
"(AgInt
nos
EDcl
no
requisito
do
prequestionamento
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.549.851/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
4. No presente caso, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem a respeito da demonstração do dolo específico na conduta da
parte recorrente demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
. Agravo interno não provido.
5

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
SANURBAN
SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES
contra decisão
S/A
assim ementada (fl. 1.784):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS.
DOLO
SÚMULA N. 282/STF.
PRESUMIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.
A parte agravante sustenta a nulidade absoluta por ausência de
citação para a apresentação da contestação, pois a defesa prévia foi
indevidamente tratada como contestação. Afirma que, mesmo suscitada
apenas no RESp, por ser vício transrescisório, deve ser afastada a
preclusão da alegação de nulidade.
Afirma ainda que o acórdão recorrido concluiu pela presença do
dolo específico ao afirmar que o agente tinha ciência da irregularidade
ao prorrogar o contrato que soubera irregular. Aponta que a ciência da
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

irregularidade traduz, no máximo, dolo genérico. Aduz que a Corte de
origem concluiu pelo dolo específico sem que houvesse prova do dano e
sem nexo causal entre a prorrogação e qualquer desfalque concreto.
Afirma que o acórdão recorrido incorreu em dolo presumido e dano in
, o que não se coaduna com a efetiva prova do dano efetivo e sua
re ipsa
vinculação causal a conduta dolosa específica.
Diz ainda que "a irresignação não pretende rediscutir fatos, mas
corrigir um erro de direito na subsunção: o Tribunal local equiparou o
'aderir' a irregularidade da prorrogação à presença de dolo específico,
saltando do vício procedimental para a conclusão de desígnio ilícito sem
construir a ponte normativa exigida pelo regime pós-
"
Lei 14.230/2021.
(fl. 1.816).
Alega que "quando o acórdão recorrido presume que a prorrogação
irregular 'por si' evidencia o especial fim de lesar (ou favorece um
prejuízo
), ele não reavalia prova; ele desconsidera um
in re ipsa
requisito legal objetivo e atual, dano efetivo e quantificável, e aplica um
padrão superado." (fl. 1.818)
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação da
Sumula
em razão da possibilidade de se reconhecer a nulidade
282/STF,
em razão da citação a qualquer tempo, diante do vício transrescisório.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos
da tese alegada de nulidade por ausência de citação indicada no recurso
especial, o que denota a falta de pronunciamento ou prequestionamento
sobre a controvérsia suscitadas.
Cabe ressaltar que o entendimento desta Corte é de que "a ausência
de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso
especial, ainda que de ordem pública, impede o acesso à instância
"(AgInt nos EDcl
especial por faltar o requisito do prequestionamento
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.549.851/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA.
FAZENDA PÚLICA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS
PROCESSUAIS. TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de
débitos tributários de ICMS e multa no montante de R$ 5.002,15 (cinco
mil e dois reais e quinze centavos). Na sentença, julgou-se extinto o
processo, ante o abandono da causa, tendo a fazenda sido previamente
intimada. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Os dispositivos legais indicados como violados e as respectivas
teses recursais não foram ventilados no aresto atacado e, embora
tenham sido opostos os Embargos Declaratórios competentes para a
manifestação sobre os citados dispositivos legais, o órgão julgador
não emitiu juízo de valor sobre os temas. Falta, portanto,
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

prequestionamento,
requisito
para
acesso
às
instâncias
excepcionais, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Incide, na hipótese, o verbete sumular 211/STJ.
III - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido à sistemática dos Recursos Especiais
Resp 1.144.687/RS,
Repetitivos, Tema 396, firmou o entendimento de que "a isenção do
pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das
despesas processuais (artigos 39, da
e 27, do CPC),
Lei 6.830/80,
privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento
antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou
peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal".
IV - Nesse sentido, a
"Na Execução Fiscal, processada
Súmula 190/STJ:
perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça". No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.949/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/11/2023,
29/11/2023;
REsp n. 1.888.273/PB,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
V - Esta Corte Superior entende que a diretriz jurisprudencial firmada
no âmbito do
julgado sob o rito dos Recursos
REsp 1.858.965/SP,
repetitivos, Tema 1054, somente se aplica às demandas nas quais a
citação se realiza na modalidade postal, situação que não se amolda ao
caso dos autos, o qual trata do recolhimento prévio da diligência
destinada aos oficiais de justiça. Sobre o assunto: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.991.555/PB,
Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
5/10/2022.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.479.837/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. ADOLESCENTE TOXICÔMANO. TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
NECESSIDADE
DE
CITAÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
1. No caso dos autos, a matéria pertinente aos arts. 4o, II, 1.767, III, do
Código Civil e 18, 749, 750, 751, 752, 755 do CPC não foi apreciada
pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice
das Súmulas 282 e 356/STF.
2. No que se refere à alegada nulidade decorrente da ausência de
citação, observa-se que o Tribunal de origem não examinou a
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como
violados, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes
embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente,
nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o
fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados se insere
no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos
entes federados, de modo que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.063.741/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.
(grifei)
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 282/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O agravante sustenta ainda não ser o caso de aplicação da
Súmula 7/STJ.
Entretanto, conforme apontado na decisão de fls.
o
1.784/1.791,
Tribunal de origem consignou o seguinte em relação à existência do
elemento subjetivo (e-STJ fls. 1269-1270 - grifei):

2- No caso dos autos, o Acórdão que julgou o mérito deixou expresso
a presença do elemento subjetivo (fls.
):
982/996

Necessária a realização de novo procedimento licitatório, sem o que
restaram definitivamente frustrados os interesses de outros licitantes, e
mesmo a possibilidade de obter a Administração Pública outras
propostas com melhor vantagem econômico- financeira, fundamentos
basilares a justificar a realização de um certame.
Nem se argumente a não incidência da Lei n°
apesar do
8.666/93,
parecer dos doutos juristas, sob a razão de terem sido os serviços
contratados em tempo anterior à vigência deste diploma legal. Com
efeito, quando se deu a renovação ilegal, já estava vigorando a Lei 8.
e dela não poderia afastar-se o administrador.
666/93,
(...)
Nem mesmo colhe a tese da ausência de elemento subjetivo.
(...)
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

E o fato de a conduta fundar-se em parecer de eminente jurista não
torna as ilegalidades palatáveis, nem é filtro que justifique a prática de
atos ímprobos, como se o estudo doutrinário pelo qual se guiou servisse
de sanatório geral.

Em outras palavras, mesmo sabendo na necessidade da
impossibilidade de prorrogação do contrato, assim o fez o réu,
privilegiando
a
contratada
em
detrimento
de
outros
Logo, o elemento subjetivo com dolo
participantes privados.
específico está demonstrado.

Assim, no presente caso, a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem a respeito da demonstração do dolo específico na
conduta da parte recorrente demanda o reexame dos fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE CONCURSO.
V, DA LIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. REVISÃO.
ART. 11,
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. TIPICIDADE QUE SE MANTÉM APÓS A
PROVIMENTO NEGADO
LEI 14.230/2021.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo na
conduta da parte recorrente. Desconstituir essa premissa
implicaria, necessariamente, incursão nos fatos e nas provas dos
autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A conduta consubstanciada em um concerto doloso para fraudar o
concurso público em relação ao cargo de Procurador Jurídico de modo a
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

beneficiar um dos corréus, enquadra-se perfeitamente na atual redação
do inciso V do
LIA, não havendo que se falar em atipicidade da
art. 11
conduta.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.790.657/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DA LIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO
ART. 10
ÍMPROBO DOLOSO. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a
respeito da demonstração do dolo específico e do dano efetivo ao
erário para a caracterização do ato ímprobo em apreço tipificado no
da Lei de Improbidade Administrativa, demanda o reexame
art. 10
dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a revisão das
penalidades impostas em ação de improbidade administrativa implica o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na
salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura
Súmula 7/STJ,
do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre na espécie.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.687.208/ES,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
23/5/2025.
)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:01
Código de Controle do Documento: c9bda885-3588-458b-af17-3813c3121456

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.765 / SP
Número Registro: 2025/0201735-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094716420038260348
03580520420098260000
127762003
348012003009471
3580520420098260000 94716420038260348
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS GRECCO
ADVOGADOS : OLAVO ZAMPOL - SP081997
BETHANY FERREIRA COPOLA - SP265619
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVANTE : SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
Documento eletrônico VDA54842901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 1251f28b-78b0-4e23-a6a3-aaeb63019899

DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS - SP506401
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS GRECCO
ADVOGADOS : OLAVO ZAMPOL - SP081997
BETHANY FERREIRA COPOLA - SP265619
ENZO SCATOLIN CAMACHO - SP457152
YANKA GAMA TEIXEIRA - SP456492
JULIA PICCOLI SILVA - SP493185
MATHEUS D'AGOSTINO MARTINS - SP521290
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 1251f28b-78b0-4e23-a6a3-aaeb63019899